Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRÉVIO CONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1-No caso, ao decidir o recurso do autor permitiu-se a partilha de crédito decorrente de processo judicial, proposto pela ex-consorte, no qual, inclusive, o ex-marido figurou como advogado, logo tinha pleno conhecimento de sua existência.
2-E nesse ponto, não há dúvida de que ele sabia desse crédito, por que atuou como advogado, como ficou acordado que receberia 20% a título de honorários advocatícios.
3-Nesse diapasão, não poderia adotar entendimentos diferente para situações semelhantes (Ubi eadem ratio ibi idem jus), pois onde há situação fática idêntica, deve-se aplicar a mesma regra jurídica.
4- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.